Tribunal: TJDFT
Processo: 0703601-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703601-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: HELIO SERGIO DE SOUZA Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ativo), interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra despacho da 1a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu a expedição de novo mandado de busca e apreensão do veículo objeto do contrato (proc. no 0720230-80.2019.8.07.0003, ID no 54175411). Confira-se o teor do ato judicial recorrido: “Em atenção aos princípios processuais da celeridade e economia, concedo ao autor o prazo de 10 dias para comprovar, por foto, se o veículo se encontra no endereço declinado na petição de ID 64069725” Em suas razões recursais, em suma, o agravante alega que a decisão que indeferiu nova expedição de mandado de busca e apreensão do veículo, não seria razoável e afrontaria o Princípio da Cooperação. Do mesmo modo, sustenta que não seria adequado exigir a comprovação idônea, por meio de fotografia, de que o bem encontra-se no endereço indicado para a realização de diligência, pois inexiste previsão legislativa nesse sentido. Desse modo, pugna pela concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão até o julgamento do recurso e, no mérito, a sua reforma para que seja expedido mandado de busca e apreensão independentemente da necessidade de comprovar a localização atualizada do veículo. Preparo (ID no 14301497, págs. 1-2). Relatado, decido. Cumpre destacar que o recurso é manejado contra despacho, o qual, em regra, é irrecorrível (art. 1.001 do CPC). Todavia, considerando a natureza decisória do ato judicial, pois caso não haja o cumprimento da determinação no prazo estabelecido o processo poderá ser extinto, o recurso deve ser apreciado. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento dos requisitos necessários. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infoseg e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar e também possibilitar a citação do devedor, compete, precipuamente, ao credor (art. 319, II e art. 485, IV ambos do CPC). O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. Se fosse essa a finalidade da ação de busca e apreensão, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam prejudicados. A demanda foi ajuizada em 29/10/2019, conforme se verifica no ID no 48489840, proc. no 0720230-80.2019.8.07.0003. Foi realizada apenas uma diligência com o intuito de intimar, citar e apreender o automóvel, conforme ID no 52794464, a qual restou infrutífera. A reiteração de pedidos e de diligências desprovidas de elementos que demonstrem a sua efetividade, interfere de maneira significativa na duração razoável da demanda e prejudica a adequada administração da justiça, o que não pode ser tolerado pelo Poder Judiciário. No caso, todavia, verifica-se que foi realizada apenas uma diligência (ID no 52794464), motivo pelo qual não é razoável exigir do autor, ora agravante, no atual estágio do processo, a comprovação por meio de fotografia de que o veículo pode ser encontrado no endereço indicado (ID no 54069725). No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. EXIGÊNCIA DE FOTO DO VEÍCULO. EXCESSO DE RIGOR. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a conversão da ação de busca e apreensão em execução, sob pena de extinção, e condicionou o desentranhamento do mandado à comprovação de que o veículo efetivamente se encontra no endereço a ser diligenciado. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos artigos 4o e 5o, do Decreto-Lei no 911/69, constitui mera faculdade do credor, razão pela qual o órgão judicial não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito. 3. Constitui excesso de rigor exigir foto do veículo no local a ser diligenciado, para fins de desentranhamento do mandado de busca e apreensão, uma vez que o automóvel pode ser facilmente transportado de um lugar para outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação. 4. Agravo provido. (Acórdão 1165039, 07020814520198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 23/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, I; 1.019, I e 995, todos do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo (ativo) e determino o desentranhamento do mandado expedido na origem (ID no 50743517, págs. 1-2) para cumprimento no endereço declinado pelo agravante (ID no 54069725), independentemente da comprovação, por foto, de que o veículo está no local. Nomeio o douto Juízo de Primeira Instância para o cumprimento da diligência. Comunique-se à 1a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro